Tribunal: TJDFT
Processo: 0021943-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Sana-se a omissão alegada sem efeitos infringentes, se a análise da alegação não altera o julgado.

2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da ré, sem modificação do julgado. Conheceu-se parcialmente dos embargos de declaração do autor e, na parte conhecida, negou-se-lhes provimento.